Tribunal: TJSP
Processo: 0000910-58.2018.8.26.0596
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0000910-58.2018.8.26.0596/50000, da Comarca de
Serrana, em que é embargante DANIEL APARECIDO LUCAS, é embargado
EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos de declaração.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000910-58.2018.8.26.0596/50000 -Voto no 40789
2
VOTO No 40.789 (RL) – Digital
Embargos de declaração no 0000910-58.2018.8.26.0596/50000 Serrana
Embargante: DANIEL APARECIDO LUCAS
Embargada: 5a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do v.
acórdão embargado. Inocorrência. Aresto que
analisou expressamente, e com clareza, todas
as questões relevantes suscitadas nas razões
recursais.
Caráter
infringente
evidenciado.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por DANIEL APARECIDO LUCAS ao v. acórdão de fls. 396/401
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
interposto de sentença que o condenou, pela infração do artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo,.
O embargante sustenta omissão do v.
acórdão ao: (a) não apreciar a decisão do delegado de polícia José Augusto
F. de Almeida que deixou de prender o embargante por ocasião da
instauração do inquérito policial, por entender se tratar de usuário de drogas
e, em juízo, ratificou a versão de não ser ele traficante; e (b) ao não se
manifestar acerca da impossibilidade de o embargante adquirir entorpecente
sem possuir quantia em dinheiro. Requer, portanto, que tais provas sejam
levadas em consideração para a absolvição do embargante ou para a
desclassificação da conduta para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06.
É o relatório.
Os
embargos
não
comportam
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000910-58.2018.8.26.0596/50000 -Voto no 40789
3
Com efeito, o v. acórdão embargado não
contém qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, visto
que se manifestou expressamente acerca das questões suscitadas nas
razões e contrarrazões, dando ao recurso a solução reputada adequada
pela Turma Julgadora.
E, no caso, examinadas de forma clara e
motivada as questões suscitadas, não há campo para nova discussão
acerca dos fundamentos do v. acórdão embargado, conforme se pretende,
tendo em vista que “os embargos de declaração prestam-se às hipóteses do artigo
535 do Código de Processo Civil e não para rediscutir os fundamentos do acórdão
embargado” (STF, AI-AgR-ED 600070/MG, 2a Turma, Rel. Min. Eros Grau,
DJe 04.04.2008).
Ainda, conforme decisão do Colendo
Supremo Tribunal Federal, “os embargos de declaração, quando regularmente
utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar
contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão
proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no entanto, revelam-se
incabíveis, quando a parte recorrente
a pretexto de esclarecer uma inexistente
situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de
infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa, com evidente
desvio e subversão da função jurídico-processual para que se acha especificamente
vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED 653882/SP, 2a Turma,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 02.09.2008).
Anote-se que foram detalhadas as provas
que levaram à convicção desta relatoria quanto à responsabilidade criminal
do ora embargante, de forma fundamentada e apreciando todos os
elementos relevantes ao desfecho da causa, não havendo se falar, portanto,
em omissão do decisum, ressaltando-se, ainda, que ao acolher na
fundamentação posição oposta à tese defensiva, esta resta implicitamente
rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000910-58.2018.8.26.0596/50000 -Voto no 40789
4
Assim,
verifica-se
que
o
postulante
pretende, na verdade, mediante a utilização dos embargos declaratórios,
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório. Ora, é sabido que os embargos de
declaração não devem, em princípio, revestir-se de caráter infringente,
admitindo-se-lhes, no entanto, maior elasticidade, em caráter excepcional,
nos casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, o
que não é a hipótese dos autos.
Portanto, tendo o v. acórdão enfrentado
toda a matéria suscitada pelas partes, não há se falar em obscuridade,
omissão e contradição.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)